Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-51.2022.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-51.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUBENS OMAR MAURMANN BORGES - CPF: 141.152.551-53 (APELANTE), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), RG CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.000.413/0001-08 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), SUELI SEZARIO DA CRUZ - CPF: 719.739.661-15 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTO ACOSTADO EM SEDE RECURSAL – REFERÊNCIA À
FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DE CONHECIMENTO DA PARTE, E, DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ARTIGO 373, I DO CPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme estabelece o artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil é possível a “
juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

Demonstrada a realização de empréstimo do autor às rés, lado outro, não evidenciado o alegado dano moral, pertinente o provimento parcial do apelo para reformar a sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002242-51.2022.8.11.0004

APELANTE: RUBENS OMAR MAURMANN BORGES

APELADOS: RG CONSTRUTORA LTDA, SUELI SEZARIO DA CRUZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBENS OMAR MAURMANN BORGES
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da ação

de cobrança de empréstimo em espécie c/c indenização, de improcedência dos pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenação do autor ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (§ 2o do artigo 85 do CPC).

O apelante sustenta que propôs ação de cobrança para receber R$ 39.886,90 e R$ 6.812,00 que emprestou às apeladas para realizarem o registro de instituição de condomínio da matrícula n. 76.449, em nome da apelada RG Construtora Eireli, no Bairro Jardim Nova Barra do Garças; narra que as apeladas reconheceram a dívida.

Alega que por cerca de 8 (oito) vezes em meses diferentes, desde o início de 2022, buscou documentos junto ao cartório para comprovar que os valores que ele creditou na conta do cartório a pedido das apeladas, tinham sido utilizados em benefício delas e somente a após a sentença, mais precisamente em 13.05.2024 obteve do cartório citados documentos; o acolhimento da prova neste momento processual é admissível, pois decorreu de impedimento anterior.

Cita a ilicitude do ato das apeladas ao deixarem de pagar o apelante pelo empréstimo de dinheiro que elas aplicaram na constituição de condomínio avaliado em R$ 1.503.264,00, o que configura enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento de prova nova, nos termos do artigo 435 do CPC e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para condenar as apeladas a pagar ao apelante o valor de R$ 86.232,36 e o mesmo valor sobre o dano moral; subsidiariamente, a condenação das apeladas em R$ 46.698,90, atualizados com juros de mora desde 18.09.2019.

Em contrarrazões as apeladas arguem a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As apeladas arguem a preliminar e sustentam que
“o apelante se limita novamente a atribuir ao apelado a responsabilidade sobre uma suposta solicitação de instalação/ligação da UC, em mera repetição da contestação apresentada sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.”

Entretanto, o apelante sustenta que propôs ação de cobrança para receber R$ 39.886,90 e R$ 6.812,00 que emprestou às apeladas para realizarem o registro de instituição de condomínio da matrícula n. 76.449, em nome da apelada RG Construtora Eireli, no Bairro Jardim Nova Barra do Garças; narra por cerca de 8 (oito) vezes em meses diferentes, desde o início de 2022, buscou documentos junto ao cartório para comprovar que os valores que ele creditou na conta do cartório a pedido das apeladas, tinham sido utilizados em benefício delas e somente a após a sentença, mais precisamente em 13.05.2024 obteve do cartório citados documentos; o acolhimento da prova neste momento processual é admissível, pois decorreu de impedimento anterior.

Cita a ilicitude do ato das apeladas ao deixarem de pagar o apelante pelo empréstimo de dinheiro que elas aplicaram na constituição de condomínio avaliado em R$ 1.503.264,00, o que configura enriquecimento sem causa. Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, em 18.09.2019 foi procurado pela segunda ré que lhe solicitou empréstimo de R$ 39.886,90 para que a empresa ré e a requerida pagassem o valor do registro dos lotes adquiridos, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças; em 25.10.2019, novamente as rés pediram ao autor o valor de R$ R$ 6.812,00, para adimplirem seus compromissos com seus fornecedores e pagariam o
total de R$ 46.698,90
.

Narrou que o valor a ser creditado apenas foi registrado no extrato de conta corrente do autor, como demostrado, e conversas via WhatsApp com a segunda ré e seu marido, mas quando decorrido o prazo estipulado para o adimplemento da dívida, as rés não cumpriram com a obrigação contraída.

Com a inicial o autor juntou comprovante de envio de TED no valor de R$ 39.886,90 em 18.09.2019 e de saque cartão em 25.10.2019 de R$ R$ 6.812,00; juntou tela com demonstração de crédito na conta bancária da Serventia do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT no valor de R$ 39.886,90.

Em contestação, as rés arguiram a preliminar de inépcia da inicial, diante da não apresentação de instrumento firmado entre as partes. No mérito, declararam não reconhecer o negócio jurídico e alegaram a inexistência do dever de indenizar.

E, na sentença de improcedência dos pedidos a Magistrada fundamentou:

“Em que pese as alegações suscitadas pela parte autora, não há evidências hábeis para comprovar, ainda que minimamente, os fatos narrados.

Os únicos documentos colacionados pela parte autora foram o histórico de extratos de sua conta (Id. 80780305 - Pág. 13/14) que sequer indica o beneficiário do valor e um comprovante que informa a transferência de R$39.886,90 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) em favor de terceiro (Id. 80780305 - Pág. 25).

(...)

Embora sustente o autor que o valor concedido foi com a finalidade de efetuar o registro de imóveis perante o CRI local, não há documentos hábeis para comprovar o descrito, como simples requerimento em nome da autora emitido pelo Cartório. Outrossim, não há nenhum indício que estes valores foram utilizados em benefício da demandada.

Pois bem. É cediço que a maciça jurisprudência caminha no sentido de que se os
documentos juntados com as razões do apelo se referem a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos.

Nesse passo estabelece o artigo 435 do Código de Processo Civil:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

O autor cita que por cerca de 8 (oito) vezes em meses diferentes, desde o início de 2022, quando ajuizou a ação, buscou documentos junto ao cartório para comprovar que os valores que ele creditou na conta do cartório a pedido das apeladas, tinham sido utilizados em benefício delas e somente a após a sentença (20.04.2022), mais precisamente em 13.05.2024 obteve do cartório citados documentos.

O fato a que se refere a declaração do cartório juntada com as razões do apelo ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação, de conhecimento da parte. O apelante justificou a impossibilidade de juntada em momento oportuno à morosidade do cartório, que somente lhe forneceu o documento 02 (dois) anos após o ajuizamento da ação.

Ademais, foi atendido o princípio do contraditório mediante a apresentação das contrarrazões e nela sequer ser insurgiram as apeladas em relação ao documento apresentado com o recurso, a apenas
alegam ausência de documentação mínima para evidenciar o empréstimo e que não há no processo qualquer prova do afirmado; mencionam que o autor juntou apenas extratos bancários e certidões de imóveis que nada comprova quanto a qualquer forma de vínculo entre as partes

Com efeito, deve ser admitida a juntada de documento como novo, já que satisfaz a exigência do artigo 435 do CPC e diante da observância ao contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.

Cito precedentes:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOSTADO AOS AUTOS POR OCASIÃO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES DO STJ. PROVA NOVA. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu. 2. Dessume-se que o acórdão impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Para rever tal entendimento - de modo a acolher a pretensão recursal e reconhecer que o documento juntado aos autos não é novo e foi juntado de forma intempestiva no âmbito recursal - é incontornável revolver matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice contido na Súmula 7/STJ, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo Interno não provido”
(AgInt no REsp n. 2.113.291/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

“
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS. REPAROS. PROVA GASTOS. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO JUNTADA DOCUMENTO LEGÍVEL. DOCUMENTO ACOSTADO SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. GASTOS COMPROVADOS. - Deve ser oportunizada à parte a juntada de novo documento que entende o Juiz como ilegível. Não sendo dada tal oportunidade, não pode a parte ser por isso prejudicada, o que configuraria violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, bem como um cerceamento do direito de defesa. -Estando devidamente comprovados os gastos com os reparos no veículo, estes devem ser ressarcidos pelo requerido. -Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede recursal pode a parte acostar documento, desde que ausente o intento de ocultação premeditada e respeitado o contraditório
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.323145-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2024, publicação da súmula em 12/08/2024)

Desta feita, aliado aos documentos que instruem a inicial (comprovante de envio de TED no valor de R$ 39.886,90 em 18.09.2019 e de saque cartão em 25.10.2019 de R$ R$ 6.812,00; tela com demonstração de crédito na conta bancária da Serventia do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT no valor de R$ 39.886,90), o autor apresenta declaração fornecida pelo Registro de Imóveis Títulos e Documento da Comarca de Barra do Garças, no seguinte sentido:

“Declaro para os devidos fins que, no dia 18.09.209 foram pagos por meio de depósito bancário em nove de Rubens Omar Maurmann Borges (...) a importância de R$ 39.886,90. O valor depositado foi compensado nas seguintes Ordens de Serviço: OS 362570 com valor inicial de R$ 37.960,90 e OS 362634 com valor de R$ 1.906,00. Ressalto que, no dia 25.10.2019 foram pagos por cheque de n. 2953 origem Banco Sicoob Araguaia o valor total de R$ 6.812,00 para pagamento da diferença de valores na OS 362570 e de R$ 5.420,70 e OS 365532 com valor de R$ 1.391,30. O valor total pago na OS 362570 (depósito e cheque) é de R$ 43.381,60.”

A Ordem de Serviço 362570 se destinou à Averbação de Natureza: Instituição de Condomínio, matrícula 76449; a Ordem de Serviço 362364 à Convenção de Condomínio, matrícula 76449 e a Ordem de Serviço 365532 à Edificação, matrícula 76449.

Todas as ordens de serviço constam como cliente a RG Construtora Eireli e apresentante Sueli Sezario da Cruz. As datas dos empréstimos mencionados pelo autor coincidem com as datas das ordens de serviço.

Assim, o autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito em relação ao empréstimo às apeladas no valor de R$ 46.698,90, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Sobre o dano moral, o apelante não logrou êxito em demonstrar sua ocorrência. Cita na inicial que as apeladas
“ocasionaram dano ao Requerente, privando a mesma de um valor que lhe pertencia de fato e de direito. Além disso, causou prejuízos ao desenvolver novos negócios e até mesmo comprar uma casa, pois houve desfalque em seu orçamento”
, mas não há comprovação que o autor experimentou dano subjetivo.

Por fim, é assente no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas
obrigações positivas e líquidas (mora
ex re
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo a sentença, para julgar parcialmente procedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I do CPC e condenar as rés ao pagamento ao autor de
R$ 46.698,90, atualizados com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Condeno as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024